Tribunal: STF
Processo: RE 537723
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental em recurso extraordinário. Competência 
   do Relator. COFINS. Isenção concedida pela Lei Complementar nº 
   70/91. Constitucionalidade da revogação pela Lei Ordinária nº 
   9.430/96. Modulação dos efeitos. Impossibilidade. Plenário.
1. É 
   competente o Relator (artigo 557, caput, do Código de Processo 
   Civil e artigo 21, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo 
   Tribunal Federal) para negar seguimento "ao recurso 
   manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em 
   confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do 
   respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal 
   Superior".
2. Constitucionalidade da revogação, pelo artigo 56 
   da Lei nº 9.430/96, da isenção para o recolhimento da COFINS, 
   concedida, na forma do artigo 6º, inciso II, da Lei Complementar 
   nº 70/91, às sociedades civis prestadoras de serviços de 
   profissão legalmente regulamentada.
3. Impossibilidade de 
   aplicação da modulação dos efeitos dessa decisão.
4. Agravo 
   regimental desprovido.